Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-87.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. DOMCILIAR. ILICITUDE NÃO AFERÍVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou representação por atos infracionais análogos ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e no art. 12, caput, da Lei no 10.826/03, em razão da ausência de justa causa para a ação socioeducativa.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se, à luz dos elementos carreados aos autos, é admissível a rejeição da representação por ausência de justa causa, com base em suposta ilicitude da prova; (ii) analisar se os elementos são suficientes para o recebimento da representação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de decretar a internação provisória quando o eventual deferimento da medida está condicionado à análise do mérito recursal e à responsabilização do infrator.
4. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.3.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva (tráfico de drogas e posse de arma de fogo).
5. A aferição quanto à ilegalidade da abordagem policial deve ser realizada no curso da instrução processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, revelando-se prematura a rejeição da representação na fase preliminar, sobretudo na ausência de prova inequívoca de abuso por parte dos agentes de polícia.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção (relativa) de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
7. No procedimento de apuração de ato infracional, a representação prescinde de prova pré-constituída da autoria e materialidade, conforme dispõe o art. 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
8. Presentes elementos que evidenciam a materialidade do ato infracional e os indícios de autoria atribuída ao adolescente – e não se constatando, de plano, a ilegalidade da busca domiciliar – resta configurada a justa causa necessária ao regular prosseguimento da ação socioeducativa.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e provido
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 41, 244 e 395. LEI No 11.343/06, art. 33. LEI No 8.069/90, art. 12, LEI No 10.826/03, artigos 180 e 182.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993171, 0705614-33.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025. TJDFT, Acórdão 2020158, 0700375-75.2025.8.07.0013, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.